Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Se a vítima confirmou em Juízo que procedeu ao reconhecimento do réu na Delegacia, com absoluta certeza e com observância dos ditames legais, não há que se falar na imprestabilidade do reconhecimento efetivado.
III - Inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o réu, mediante emprego de arma branca (faca), subtraiu bens da vítima durante a madrugada.
IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
V – As alegações defensivas que pretendam elidir o acervo probatório produzido pela acusação devem ser acompanhadas de provas a fim de que sejam aptas para tanto.
VI – Recurso conhecido e desprovido.